Tribunal: TJBA
Processo: 8042568-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042568-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

APELADO: LUANA PRISCILA MATOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU III.
INDICAÇÃO MÉDICA PARA SER SUBMETIDA IMEDIATAMENTE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE, PARA TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECUSA DO PLANO SAÚDE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. INVALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC.
APELAÇÕES DESPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Negativa de cobertura que restringe o direito fundamental, inerente à natureza do contrato, que é de prestar assistência à saúde ao beneficiário (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC).

É cediço que a obesidade é reconhecida e catalogada pela Comunidade Internacional e pela Associação Médica Brasileira como patologia grave, que afeta a expectativa e qualidade de vida do enfermo, bem como o expõe a altíssimo risco de morte.

“Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, deve a seguradora cobrir os custos do tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado. Precedente do STJ. Sentença mantida. Apelo improvido”
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Simultânea nº 8042568-13.2019.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes/Apelados a POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e LUANA PRISCILA MATOS CERQUEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
nos termos do voto condutor.